Tribunal: TJPA
Processo: 0808475-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808475-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

17739777, por meio da qual neguei provimento ao referido recurso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ – PREFEITURA MUNICIPAL
, ara agravado.

Inconformado o recorrente,
alega a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial, pois a regularização do veículo depende da criação e inserção de novos números de identificação pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) e pelo fabricante do veículo
.

Argumento de que a decisão impugnada coloca a Administração Pública em grave risco, devido à sanção pecuniária elevada para uma decisão que não pode ser cumprida sem a atuação de terceiros, fora das competências legais do DETRAN/PA.

Dessa forma, pede a retratação, ou que
seja julgamento pelo colegiado para que seja reformada a decisão agravada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

18753081.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Além disso,
não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente,
cabe destacar novamente que o autor, ora agravado, comprovou nos autos o protocolo de procedimento administrativo de licenciamento do veículo junto ao DETRAN/PA, bem como apresentou laudo pericial emitido pelo Centro de Perícia Científicas "Renato Chaves", órgão de Polícia Científica do Estado do Pará, atestando que o veículo de propriedade do Fundo Municipal de Assistência Social de Pacajá/PA – FMAS é o veículo original e sem qualquer tipo de falsificação ou fraude (ID. 85185656 dos autos de origem).

A propósito
, como bem destacado na referida decisão
a existência periculum in mora decorre do fato em acarretar possíveis danos ao Município pela conduta fraudulenta de terceiro e omissão da autarquia estadual, que vem afetando as ações de assistência e proteção social de competência da SEMAS.

Destarte, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez
que presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
impondo-se sua manutenção integral.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO
. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

...................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

Com efeito, denota-se o próprio Código de Trânsito Brasileiro faz referência à possibilidade de regravação de chassi, nos termos do § 2º de seu art. 114, embora a norma permita a regravação pelo órgão executivo de trânsito, nada impede que o Poder Judiciário, ao analisar um caso concreto, autorize a regravação do chassi se entender que há uma necessidade justificada, nessa situação, o magistrado avaliou corretamente a probabilidade do direito alegado, bem como o risco de dano ou comprometimento do resultado útil do processo.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024